Tribunal: TJMT
Processo: 1015908-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015908-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), RONALDO APARECIDO FIGUEIREDO - ME - CNPJ: 07.277.369/0001-95 (AGRAVADO), RONALDO APARECIDO FIGUEIREDO - CPF: 427.703.001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Execução de Título Extrajudicial – PENHORA BENS DO CONJUGE DO EXCUTADO – PROVEITO FAMILIAR – NÃO DEMONSTRADO – conjuge que não integra a lide – decisão mantida – recurso DESprovido.

O cônjuge, só responde pelas dívidas contraídas pelo outro quando estas decorrerem da administração do patrimônio comum, revertendo em benefício de ambos; ademais e descabida a penhora sobre bens do cônjuge do devedor eu não integra a relação processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO em face de decisão prolatada pelo juízo a Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que nos autos n.o 0001343- 53.2017.8.11.0034, Código: 47976– Ação de Execução de Título Extrajudicial– proposta em face de RONALDO APARECIDO FIGUEIREDO – ME e OUTRO, indeferiu o pedido do exequente, ref. 65.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que que ajuizou ação de execução visando o recebimento de R$ 27.669,42 (vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos) referente à Cédula de Crédito Bancário B30230865 contratada pelos Agravados, da qual restou inadimplentes.

Que devidamente citados os Agravados permaneceram inertes quanto ao pagamento, assim, que pugnou pela penhora do bem móvel indicado na inicial, sem êxito.

Ainda, que diante da inexistência de bens em nome dos Agravados, e considerando que o Agravado Ronaldo Aparecido Figueiredo é casado em comunhão parcial, requereu a indisponibilidade dos ativos via Bacenjud em nome da esposa do referido executado.

Aduz que o juízo indeferiu tal requerimento sob o fundamento de que não há provas que a dívida contraída reverteu em favor da entidade familiar.

Alega que o juízo não agiu com o costumeiro acerto ao indeferir o pedido de indisponibilidade em nome da esposa do Agravado Ronaldo Aparecido Figueiredo.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que se tratando de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a solidariedade entre o casal, cabendo ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, para afastar a penhora de sua cota parte.

Assim, que não há provas capazes de afastar a regra geral de solidariedade entre o casal, a decisão que indeferiu a aludida penhora mostra-se totalmente equivocada.

Alega que no caso ora em análise, é perfeitamente cabível a indisponibilidade de ativos via BACENJUD em nome da esposa do Agravado, posto que, não há dúvidas de que a dívida contraída pela pessoa jurídica foi revertida em benefício da entidade familiar, isto porque o Agravado Ronaldo Aparecido Figueiredo é o sócio proprietário da empresa jurídica emitente da Cédula de Crédito Bancário, fato que por si só demonstra o proveito da entidade familiar.

Ressalta que o Código Civil quando trata da administração dos bens comuns, expõe que estes ficam obrigados por dívidas realizadas em proveito da entidade familiar (art. 1663 e 1664 Código Civil).

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 790, IV, traz expressamente a possibilidade de sujeição dos bens do cônjuge/companheiro que não é parte no processo à execução.

Discorre sobre a antecipação da pretensão recursal.

Requer o recebimento e deferimento da tutela antecipatória para reformar a decisão de piso e, determinar a penhora via BacenJud em nome da esposa do Agravado.

Ao final, seja dado provimento o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, seja reformada a decisão agravada, para deferir o pedido de penhora via sistema BACENJUD em nome da esposa do agravado, porquanto demonstrado que no caso dos autos aplica -se a solidariedade entre casal.

A liminar foi indeferida (id.no 53222466).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 101799985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO em face de decisão prolatada pelo juízo a Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que nos autos n.o 0001343- 53.2017.8.11.0034, Código: 47976– Ação de Execução de Título Extrajudicial– indeferiu o pedido do exequente, ref. 65.

Pois bem.

O Art. 1664 do Código Civil, estabelece, que: “
Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal
.”

Assim, acerca da penhora de bens do cônjuge
, este só responde pelas dívidas contraídas pelo outro quando estas decorrerem da administração do patrimônio comum, revertendo em benefício de ambos.

Assim, necessário que se comprove que o núcleo familiar tenha se beneficiado dos lucros oriundos da atividade empresarial. Não se evidenciando em que a esposa do sócio tenha sido beneficiada pelos negócios da empresa ré, não é possível estender a esta obrigações decorrentes da condição de sócio, para penhorar bens integrantes de seu patrimônio.

À míngua de provas de benefício econômico revertido à entidade familiar, não há como acolher o pedido.

Sobre tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BENS DO CÔNJUGE VIRAGO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. Conforme estabelece o art. 1664 do Código Civil, quando não demonstrada que a dívida exequenda foi contraída em benefício da entidade familiar, é descabida a penhora sobre bens do cônjuge do devedor que não integrou a relação processual. Sendo certo que o cumprimento de sentença não pode alcançar terceiro estranho à relação processual, sob pena de ofensa ao devido processo legal, a penhora de bens em nome de terceiro, ainda que cônjuge do agravado, quando ele não tenha integrado a lide, exige a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal. (TJ-DF 07143009020198070000 DF 0714300-90.2019.8.07.0000, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 09/10/2019, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Soma-se a isso, a inexistência de prova acerca da manutenção do casamento, bem como de que o valor constante conta corrente da esposa do Executado, não seja unicamente
proventos do trabalho pessoal da mesma.

O Art
.
1659 do Código Civil estabelece:

Art.
1
.
659. Excluem-se da comunhão:

I
- os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II
- os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III
- as obrigações anteriores ao casamento;

IV
- as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V
- os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII
- as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

Soma-se a isso, o fato de a cônjuge não fazer parte da ação de execução, o que ofende o devido processo legal.

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. BEM COMUM. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. I - Nos termos dos artigos 1.663 e 1.664 do Código Civil, no regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na sua constância respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e as decorrentes de imposição legal. Contudo, nem todos os bens adquiridos na constância do casamento comunicam-se e respondem pelas obrigações, havendo as exceções previstas no art. 1659 do Código Civil. II - Não tendo a esposa do executado integrado o polo passivo da execução, esta não pode atingir bens e valores em seu nome, se não demonstrado serem comuns. III - Negou-se provimento ao recurso.”
(Acórdão 1233107, 07223301720198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 17/3/2020.)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022